Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECISÃO. LEGALIDADE. REQUISITOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Inexiste ilegalidade quando a decisão de prisão civil do devedor de alimentos está amparada nos requisitos estabelecidos no artigo 528 do Código de Processo Civil.
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Súmula 309 do STJ.
3. A via estreita do habeas corpus não é o meio hábil para perquirir se o devedor possui ou não condições econômicas de arcar com o pagamento dos alimentos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.